Tribunal: TJSP
Processo: 0013702-62.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em Execução. – Medida de Segurança.
Tratamento ambulatorial. – Hipótese em que o laudo técnico recomenda a desinternação condicionada ao tratamento ambulatorial.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal no 0013702-62.2020.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013702-62.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DARIO
HIPOLITO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013702-62.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Voto n.o 37279
Agravo em Execução Penal n.o 0013702-62.2020.8.26.0050
Comarca da São Paulo
Agravante: Dário Hipólito Filho
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução. Medida de Segurança.
Tratamento ambulatorial. Hipótese em que o laudo
técnico recomenda a desinternação condicionada ao
tratamento ambulatorial.
Recurso improvido.
Vistos.
I- Dário Hipólito Filho interpôs agravo
contra a decisão que determinou o respectivo tratamento
ambulatorial, sob o fundamento de que, cessada a sua
periculosidade determinada sua desinternação, torna-se ilegal impor-
lhe aquela medida.
Houve apresentação da contraminuta, o
julgado foi mantido na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
da Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do
inconformismo.
Relatado.
II- A decisão agravada é consentânea
com o teor do laudo técnico. Aliás, na medida em que o agravante
se insurge contra a decisão que determinou sua desinternação e
como o laudo médico e a prova coligida são no sentido de que o
recorrente só pode ser desinternado se houver tratamento
ambulatorial, ao impugnar este último o sentenciado está a pedir que
não se altere seu status de internado. Todavia, o tratamento
ambulatorial é o mais benéfico ao sentenciado que a internação.
Descabe-lhe, portanto, pleitear a condição necessária à desinternação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013702-62.2020.8.26.0050 -Voto no
3
Acresça-se que não há óbice algum ao
abrandamento da internação (progredindo o sentenciado internado ao tratamento
ambulatorial) recomendado por médico. Não se deve ignorar a ciência
médica, para defender tese jurídica desprovida de amparo teórico
sólido e que acarreta prejuízo à saúde do próprio sentenciado.
Aliás, a promotora de justiça Luiza
Amelia Queiroz dos Santos de Gennaro bem retratou o quadro que
brota dos autos: “Segundo consta dos autos, realizado exame para aferir a
periculosidade do agravante, reafirmou-se que ele apresenta TRANSTORNO DE
PERSONALIDADE
+
DEPENDÊNCIA
DE
DROGAS
+
PSICOSE
ESQUIZOFRENIFORME (CID 10: F60.9 + F19.21 + F20.8) (fls. 12). Conforme observou
o douto Juízo a quo, “A desinternação deve ser condicionada ao tratamento indicado, em
benefício do próprio paciente, nos termos do art. 178 da Lei 7.210/84, que estabelece
objetivamente a possibilidade de aplicação dos artigos 132 e 133, para o caso de
desinternação condicional, afora que a desinternação SERÁ SEMPRE CONDICIONAL,
conforme disposição expressa no art. 97, § 3o da mesma Lei” (fls. 39). Ademais, pontuou
que “O foco principal desta execução é o tratamento do paciente, para seu bem, em
consonância com as diretrizes da Lei Antimanicomial, cujo mister é recuperar a pessoa,
daí justificada a imposição da condição” (fls. 40). O parecer psiquiátrico forense
apresenta conclusão no sentido de que, com a periculosidade cessada, o agravante pode
ser desinternado condicionalmente, mantendo tratamento ambulatorial (fls. 12). O art. 97,
§ 3o, do Código Penal, por sua vez, dispõe: “A desinternação, ou a liberação, será sempre
condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de
1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade”. Já os artigos
132 e 133 da Lei de Execução Penal tratam das condições do livramento condicional.
Sendo assim, o Juízo a quo impôs a condição de tratamento ambulatorial ao agravante de
forma regular e, justamente, para que ele se recupere totalmente, sem riscos de tornar a
praticar atos delitivos, ou mesmo de se ver doente, novamente. Trata-se de hipótese em
que o agravante foi diagnosticado com um TRANSTORNO DE PERSONALIDADE +
DEPENDÊNCIA DE DROGAS + PSICOSE ESQUIZOFRENIFORME (CID 10: F60.9 +
F19.21 + F20.8), de forma que seu tratamento não se resume à internação, exigindo
acompanhamento posterior, para que ele se fortifique e possa conviver em sociedade sem
se prejudicar e prejudicar outras pessoas. É responsabilidade do Estado fazer esse
acompanhamento, já que se trata de pessoa a quem foi imposta medida de segurança e
não pode ser, simplesmente, colocada em liberdade, sem qualquer amparo. As condições
impostas visam, justamente, o bem-estar do agravante e não se tratam de condições
extralegais. Corrobora com este entendimento, o ilustre jurista Guilherme de Souza Nucci:
Havendo a desinternação ou a liberação do tratamento ambulatorial, fica o agente em
observação por um ano, sujeitando-se, como determina o art. 178 da Lei de Execução
Penal, às condições do livramento condicional (art. 132 e 133, LEP): a) obrigatórias:
obter ocupação lícita; comunicar ao juiz sua ocupação periodicamente; não mudar do
território da comarca; b) facultativas: não mudar de residência, sem prévia comunicação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013702-62.2020.8.26.0050 -Voto no
4
recolher-se à habitação no horário fixado; não frequentar determinado lugares. (Código
Penal Comentado, Forense, p. 582) E ainda: Muitas vezes, o agente pode não revelar
periculosidade suficiente para ser mantido internado, mas ainda necessitar de um
tratamento acompanhado. Assim, valendo-se, por analogia, da hipótese prevista no art.
97, § 4o, do Código Penal, pode o magistrado determinar a desinternação do agente para
o fim de se submeter a tratamento ambulatorial, que seria a conversão da internação em
tratamento ambulatorial. Leia-se, uma autêntica, desinternação progressiva.” (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, p. 357-358) Neste sentido,
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO Medida de
Segurança Cessação da periculosidade Pedido de afastamento da condição de submissão
a tratamento ambulatorial - IMPOSSIBILIDADE Laudo pericial que concluiu pela
cessação da periculosidade e recomendou tratamento ambulatorial Imposição de condição
de tratamento ambulatorial é inteligência dos arts. 178, da LEP e 97, §3o, do CP - Recurso
não provido. (TJSP. Des. Relator Ruy Alberto Leme Cavalheiro. Agravo de Execução
Penal no 0075253-09.2014.8.26.0000. J. 26/02/2015) (g.n.) Agravo em execução. Cessação
da periculosidade. Desinternação condicional. Condições do livramento condicional
cumuladas com tratamento ambulatorial. Nítido objetivo do magistrado de proceder à
desinternação progressiva do reeducando. Possibilidade. Manutenção do agravante em
tratamento ambulatorial, afastadas demais condições. Agravo parcialmente provido.
(TJSP. Des. Relator Guilherme de Souza Nucci. Agravo de Execução Penal no
0057389-55.2014.8.26.0000. J. 27/01/2015) (g.n.) ” (fls. 51/54).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR